Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017961-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JONATHAN ANDRETTA WOTRICH - CPF: 081.101.459-22 (AGRAVADO), ENIO JOSE WOTRICH - CPF: 345.746.031-00 (AGRAVADO), MARINES ANDRETTA WOTRICH - CPF: 362.661.751-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO A DEPENDER DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação da jurisprudência do STJ,
“a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017961-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JHONATHAN ANDRETTA WOTRICH e outros (2)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de penhora diversa da garantia
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000716-03.2022.8.11.0084, da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, e que tem por objeto: Cédula Rural Pignoratícia sob no 40/03623-5, no valor de R$ 150.000,00 reais, tendo como garantia 100 (cem) vacas nelore.

Sustenta o Agravante, com relação ao pedido de penhora, que
“Ocorre que a ordem de preferência é RELATIVA E NÃO ABSOLUTA. É admissível o deferimento do pedido de penhora independentemente de realização de diligências infrutíferas para localização de outros bens penhoráveis do Agravado, porque: foi facultado ao Agravante o direito de indicar bens a serem penhorados”

Aduz
“A execução deve tramitar de forma menos onerosa ao devedor, ora Agravado, conforme a Lei defende, CONTUDO, não é menos verdadeiro que ela deve ser processada para EFETIVA SATISFAÇÃO do direito do credor, neste caso, do Agravante.”.

Argui
“Além disso, a cédula possui como garantia 100 vacas Nelore, da cor branca, com 36 meses de idade média, localizados no imóvel denominado Sítio Castanheira, Zona Rural, Apiacás/MT. Como é de conhecimento, os semoventes possuem uma alienação difícil ao considerar o alto custo em sua penhora, remoção e administração dos animais.”.

A

liminar fora indeferida.

Apresentada contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, busca o Banco Agravante seja provido o Agravo para que seja autorizada penhora diversa da garantia.

A r. decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

“Em manifestação (id: 138839908) a parte exequente pugnou pela penhora de imóveis. De acordo com o a matricula trazida nos autos (id: 138839910) o bem imóvel supracitado tem como proprietários os avalistas da Cédula rural. Em manifestação a exequente pugna pela averbação premonitória de dois lotes urbanos, sendo eles também de propriedade dos avalistas, de acordo com a matricula juntada nos autos (ids: 138839913 e 138839911). Sendo assim, INDEFIRO o pedido id: 138839908, razão pela qual o título executado possui garantia, de acordo com a redação do § 3o, art. 835, do CPC tem preferência à penhora do bem dado em garantia.”

É cediço que o procedimento executivo se desenvolve para satisfação do interesse do credor, tal como expressamente dispõe o art. 797, do CPC.

Todavia, o mesmo diploma processual civil garante também que a execução, ainda que se desenvolva para satisfação dos interesses do credor, deve proteger o devedor, sem lhe onerar de forma desproporcional.

Conforme orientação jurisprudencial a
“ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024), ou, em outras palavras,
“a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

Embora seja possível a alteração da ordem legal de penhora, consideradas as circunstâncias, conforme previsão do disposto § 1.o do art. 835, esta deve ponderar entre a mínima onerosidade ao devedor e a máxima efetividade da execução. Assim, a determinação de penhora de imóveis em detrimento da garantia ofertada, justificada pela dificuldade de alienação, não se afigura possível e razoável, posto que os elementos dos autos não demonstram, por ora, que estes serão insuficientes para adimplemento da dívida, tendo em vista que não se desincumbiu o Recorrente da sua comprovação, a justificar a adoção de cautela extraordinária do Juízo.

Assim, diante desse cenário, ao menos neste momento, não é possível divisar nenhuma
“circunstância ou particularidade do caso concreto”
que autorize a desconsideração da ordem de preferência dos bens penhoráveis, até porque, como visto dos precedentes acima destacados, embora seja pacífico o seu cabimento, a mitigação da ordem de preferência não se dá só porque o credor quer e requer, e, sim, quando demonstra que as particularidades da hipótese assim recomenda e

autoriza.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024